Tribunal: TJMT
Processo: 0015926-09.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015926-09.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS CALDEIRA - CPF: 516.919.909-06 (APELANTE), EVANDRO LADEIA TRETEL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015926-09.2019.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO CARLOS CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º, CP) – PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA - DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Em que pese a aceitação popular e certa tolerância das autoridades públicas, a prática disseminada da pirataria de CD’s e DVD’s não tem o condão de impedir a incidência do tipo penal, porquanto causa sérios prejuízos aos autores das obras, às indústrias fonográficas nacionais brasileiras, aos comerciantes legalmente constituídos, ao Fisco e à própria sociedade, uma vez que aumenta o desemprego e reduz o recolhimento de impostos. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015926-09.2019.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO CARLOS CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, que condenou ANTONIO CARLOS CALDEIRA pelo crime de violação de direito autoral [art. 184, § 2º, do CP], impondo-lhe a pena de 2 [dois] anos de reclusão, convertida em restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Aduz que não há ofensividade nem relevância penal na conduta do réu, razão pela qual pede a sua absolvição sob a alegação
de
atipicidade na conduta, com base nos princípios da intervenção mínima e adequação social.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela integral manutenção da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015926-09.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública sustenta que ANTONIO CARLOS deve ser absolvido em razão da atipicidade da sua conduta, invocando, para tanto, os princípios da intervenção mínima, adequação social, insignificância e ausência de lesividade.

Não procede a pretensão recursal.

Infere-se dos autos que no dia 16/07/2019, por volta das 9h00, ao lado da Feira Municipal, Centro, em Tangará da Serra, ANTONIO CARLOS foi preso em flagrante, quando expunha à venda
625
[seiscentos e vinte cinco] CD’s e DVD’s de filmes, músicas e jogos, todos reproduzidos com violação de direito autoral.

A materialidade do delito está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo de exame pericial de contrafação [ID. 115073975, pág. 35 e seguintes].

No que tange à autoria, o apelante confessou, tanto no inquérito quanto em juízo, ser o proprietário do material apreendido e ter conhecimento de que se tratava de produtos falsificados, aduzindo que detinha conhecimento da ilicitude da sua conduta e que os adquiria em Cuiabá, sem nota fiscal, pelo valor de R$ 1,00 [um real] cada cópia.

A confissão foi corroborada pelo testemunho dos policiais que atuaram na ocorrência, ouvidos nas duas fases da persecução penal.

A tese da defesa quanto à atipicidade da conduta, seja pela incidência do princípio da intervenção mínima, da adequação moral, da insignificância ou da ausência de lesividade, não prospera.

O bem juridicamente relevante protegido pela norma penal é o direito do autor, como expressão do direito da personalidade. No entanto, os efeitos da conduta ilícita vão além da lesão à propriedade imaterial.

A contrafação lesa o fisco, a indústria fonográfica nacional e os comerciantes regularmente estabelecidos, isso sem descartar sua relação estreita com os crimes de contrabando e descaminho, daí a relevância jurídica da conduta.

É notória a aceitação da venda de produtos piratas pela sociedade brasileira, sobretudo diante de uma economia frágil e dos altos impostos cobrados no Brasil.

No entanto, essa passividade da sociedade em relação ao crime não torna a conduta socialmente “adequada”, tampouco faz incidir o princípio da intervenção mínima a ponto de descriminalizar a conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de ser típica a conduta da comercialização de CDs e DVDs reproduzida com violação a direitos autorais. Nesse sentido a Súmula 502 do Tribunal da Cidadania:

Súmula 502:
presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo
184
,
parágrafo 2º
, do
Código Penal
, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.

Esta Câmara já enfrentou a matéria,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 184, § 2º, DO CP – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – EXPOSIÇÃO À VENDA DE CD’S E DVD’S PIRATAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – INADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF, DO STJ E DO TJMT – NORMA PENAL INCRIMINADORA – CONDUTA RELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Não se aplica o princípio da adequação social ao crime de violação de direito autoral, consistente na venda de CD’s e DVD’s “piratas”. Precedentes do STF, do STJ e do TJMT.
(Ap 39022/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADO PELO INTUITO DE OBTENÇÃO DE LUCRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA, RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES [CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA] E OBJETOS NÃO EXPOSTOS À VENDA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 502 DO STJ – FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO – JUÍZO SINGULAR QUE RECONHECEU AS ATENUANTES – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ADOÇÃO DE JULGADO DO TJMT – APELANTE QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO OS OBJETOS APREENDIDOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPERTINENTE – DELITO CONSUMADO – DECISÃO DO TJMG – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ “sedimentou entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da adequação social e da insignificância ao delito descrito no art. 184, § 2º, do Código Penal, sendo considerada materialmente típica a conduta.” (HC 342.435/RS) “Carece de interesse recursal o pedido referente ao abrandamento da pena-base, se [...] a sanção foi fixada no mínimo legal, não sendo fixada em patamar menor, em obediência à Súmula 231 do STJ.” (TJMT, Ap nº 20066/2015) “[...] VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – [...] RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVIABILIDADE [...] Consuma-se o delito de violação de direito autoral quem expõe à venda fonograma não original.” (TJMG, Ap nº 1.0024.10.000874-7/001) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”(TJDF, RESE nº 20120510091147).
(Ap 29294/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

Ademais, ainda que parte da população compre ou venda esses tipos de objetos, não há dúvidas de que tal conduta causa inúmeros prejuízos não apenas àqueles que têm seus direitos autorais violados, mas à própria sociedade, por meio da sonegação de impostos.

Corroborando esse raciocínio, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que firmou seu entendimento ao julgar o Recurso Representativo da Controvérsia [Tema 593] que trata do assunto em debate:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. OFENSA AO ART. 184, § 2°, DO CP. OCORRÊNCIA. VENDA DE CD'S E DVD'S "PIRATAS". ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S "piratas". 2. Na hipótese, estando comprovadas a materialidade e a autoria, afigura-se inviável afastar a consequência penal daí resultante com suporte no referido princípio. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1193196/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 04/12/2012).

Por derradeiro, no que pertine ao princípio da
insignificância
, a Corte Cidadã já se pronunciou ser
descabida a sua aplicação
em caso análogo ao ora em julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VENDA DE CD'S E DVD'S FALSIFICADOS. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO. MEDIDA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO E DOS AUTORES PARA AFERIÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS AUTORAIS. MATERIALIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação pacificada deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "Comprovada a materialidade do crime previsto no § 2º do artigo 184 do Código Penal por meio da perícia que atestou serem falsificados os cd's e dvd's apreendidos com o paciente, mostra-se totalmente dispensável e irrelevante a inquirição dos produtores das mídias a partir das quais teriam sido feitas as cópias com ele encontradas para confirmarem que seus direitos autorais teriam sido violados" (HC 191.568/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013). 2. No caso, a exposição à venda de 292 (duzentos e noventa e dois) CDs e 432 (quatrocentos e trinta e dois) DVDs falsificados demonstra a existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1453802/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 22/08/2014).

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por ANTONIO CARLOS CALDEIRA e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022